Tribunal: STF
Processo: ARE 1575346
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Super Iguaçu Alvorada Ltda., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA EMPRESA AUTORA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS (TEMA 69 DO STF). RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR PELOS CONSUMIDORES, NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTO DEFINIDOS PELA LEI NACIONAL N. 14.835/2022. DEVOLUÇÃO QUE DEVE SER FEITA NA VIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE FISCALIZAÇÃO DA ANEEL. INVIÁVEL DECISÃO JUDICIAL EM PROCESSOS ESPECÍFICOS SOBRE MATÉRIA DE ORDEM ESSENCIALMENTE TÉCNICA E QUE ABRANGE MILHARES DE CONSUMIDORES. RISCOS À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5096933-19.2022.8.21.0001, 1ª Câmara Cível do TJRS, Relatora Juíza de Direito Eliane Garcia Nogueira, j. 11/12/2023).
Na minuta, alega a violação dos arts. 59, II, e 146 da Constituição da República, bem como do Tema 69-RG. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 3º, §8º, I, da Lei n° 14.385/2022, que regulamentou a forma como deveria ocorrer a restituição de valores recolhidos a maior pela inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, porquanto tramitou pela via ordinária, não podendo, deste modo, alterar o Código Tributário Nacional, que foi recepcionado como Lei Complementar pelo ordenamento jurídico brasileiro. Aduz, ainda, a legitimidade da concessionária estadual de energia elétrica para figurar no polo passivo da demanda de ressarcimento, e não da União, “já que os valores a maior de PIS/COFINS já não estão mais em sua posse, mas sim passaram a integrar, indevidamente, o patrimônio da concessionária”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.324/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ajuizada contra a Lei n° 14.385/2022, que conferiu à ANEEL competência para destinar aos usuários de energia elétrica, no âmbito de política tarifária, os valores decorrentes de repetição de indébito tributário das distribuidoras, esta Suprema Corte entendeu que a aludida norma não disciplina aspectos relacionados à relação jurídica tributária, mas a questões atinentes a políticas tarifárias, nos termos do art. 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal, que não se submete à reserva de Lei Complementar, de modo que não se cogita, no caso concreto, qualquer vício de inconstitucionalidade. Veja-se trecho do voto proferido pelo Ministro Relator:

 “O indébito refere-se àquele crédito da Fazenda Pública que foi indevidamente pago, de modo que surge para o sujeito passivo o direito ao ressarcimento. Trata-se de consequência do princípio da legalidade tributária, de modo a que o Estado não se locuplete indevidamente, sob qualquer perspectiva, sempre ressalvado o prazo prescricional.
A repetição do indébito tributário insere-se na concepção do tratamento do crédito tributário.
A Constituição Federal, nos termos do art. 146, elegeu as matérias que devem ficar sob a reserva de lei complementar. A disciplina geral do crédito tributário está sujeita à tal reserva, nos termos do art. 146, III, b, da Constituição. Nesse sentido, normas gerais em matéria de crédito tributário devem ser editadas por lei complementar.
No que se refere à norma impugnada, está-se diante de poder conferido à ANEEL para promover, de ofício, a destinação dos valores relativos ao indébito tributário, ressalvados os incidentes sobre renda e lucro, de titularidade das distribuidoras de energia elétrica, para os usuários do respectivo serviço público. A ANEEL, Agência reguladora do setor elétrico, tem como finalidade regular e fiscalizar a produção, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia elétrica, nos termos do art. 2º da Lei 9.427/1996.
Esse cenário é relevante para a definição do campo temático alcançado pela norma impugnada.
A questão dos reflexos tributários na política tarifária é intrínseca aos regimes de concessão e permissão de serviço público. A Lei 8.987/1995 dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal e estabelece que os contratos poderão prever mecanismos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem como disciplina os impactos tributários na composição da tarifa. Vejamos:
[...]
A norma ora impugnada (Lei 14.385/2022) confere à ANEEL um instrumental específico para destinar aos usuários de energia elétrica valores relativos à repetição de indébito tributário. Dispõe sobre poder regulatório conferido à ANEEL, no contexto da política tarifária.
Os encargos tributários, objeto da repetição de indébito, compuseram a relação econômico-financeira quando devidos. Assim, em momento ulterior, também deverão compô-la em razão da eventual devolução de tais valores. A regra para a revisão da tarifa aplica-se ‘para mais ou para menos’. Há, no caso, a disciplina da destinação dos valores relacionados ao indébito tributário. Não há a disciplina do indébito tributário.
A norma impugnada não disciplina aspectos da relação jurídica tributária. Não dispõe, especificamente, sobre a repetição de indébito tributário. A incidência da norma sob invectiva dar-se-á em momento ulterior, quando o indébito já compõe a titularidade da empresa distribuidora de energia elétrica. A norma trata da destinação dos valores correlacionados à repetição de indébito. A sua incidência ocorrerá em momento ulterior ao da relação jurídica tributária.
A norma impugnada disciplina matéria atinente à política tarifária que, nos termos do art. 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal, não está submetida à reserva de lei complementar. 
A própria Requerente afirmou o seguinte: ‘Portanto, normas que versam a destinação do produto restituído infletem, central e substancialmente, sobre a temática da restituição tributária’. Esse ponto é relevante para os fins do exame do alegado vício formal. O produto da restituição do indébito é parte do patrimônio da pessoa e qualquer ingerência sobre tal produto, financeiramente considerado, não será consectário de uma relação da correspondente natureza jurídica tributária.
Dizer que a norma que disciplina o impacto econômico nos processos tarifários dos valores que são objeto de repetição de indébito tem natureza de norma geral de direito tributários seria, mutatis mutandis, o mesmo que afirmar que uma previsão normativa de reflexo nas tarifas em razão de alteração ou de extinção de quaisquer tributos, pela mesma razão, deteria essa mesma natureza. 
A norma impugnada não dispõe acerca da existência do indébito, do momento em que ele surge ou de como deverá ser ressarcido, tampouco do prazo prescricional ou de qualquer outro aspecto atinente à relação jurídica tributária. Não disciplina matéria atinente à titularidade do direito à restituição do indébito tributário e não está a tratar da sujeição passiva de fato ou de direito ou da legitimidade para pleitear a restituição. A propósito, assim manifestou-se o Procurador-Geral da República:
[...]
De todo modo, ainda que se admitisse tratar-se de norma de direito tributário, seria preciso enfrentar a exigência de lei complementar, para tanto. Nos termos do art. 146, III, b, da Constituição Federal, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre crédito tributário.
O Estado brasileiro adota o modelo federativo, tendo na seara tributária uma analítica repartição de competências. Ao passo que bem delimita a competência de cada ente federado, estabelece a uniformidade como norte do poder fiscal. É competência concorrente legislar sobre direito tributário, nos termos do art. 24, I da Constituição Federal. Para que exista racionalidade no sistema, o art. 146 da Constituição Federal estabelece caber à lei complementar dispor sobre conflito de competência em matéria tributária, regular as limitações ao poder de tributar e estabelecer normas gerais em matéria tributária. O norte conferido pelo Constituinte foi o de estabelecer um verdadeiro sistema tributário. Nesse sentido, cito o seguinte:
[...]
A norma impugnada disciplina a destinação dos valores objeto de repetição de indébito tributário pelas empresas Distribuidoras de Energia Elétrica em proveito dos usuários do respectivo serviço público. Há específico comando para a Agência reguladora, ainda que se compreenda inserido em relação jurídica tributária. Não há disciplina dos contornos do crédito ou do indébito tributário. Portanto, não invade a reserva de lei complementar por não dispor sobre o momento em que surge o direito à repetição do indébito, os seus termos, a sua titularidade, os seus marcos prescricionais ou qualquer outro aspecto que necessitasse de lei complementar.
Em hipótese cuja legislação ordinária disciplinava a obrigação de retenção na fonte, esta CORTE, na Ação Direta 3.141, conclui pela sua constitucionalidade por não se tratar de regulamentação de matéria sujeita à reserva de lei complementar.
[...]
Ainda que se compreenda tratar-se de disciplina de matéria tributária, a forma de exteriorização teria sido a adequada, por intermédio de lei ordinária. A norma impugnada não dispõe sobre conflito de competência entre os entes federados, não regula as limitações ao poder de tributar, tampouco estabelece comandos com vistas a uniformidade do sistema tributário.
Naquilo que se refere à presente controvérsia, ao estabelecer que cabe à lei complementar estabelecer norma geral sobre o crédito tributário, como visto, há abrangência para a disposição sobre o indébito. Nesse sentido, o Código Tributário Nacional disciplinou o momento em que surge o indébito e os termos temporais para o exercício do direito de restituição. Quanto ao mais, caberá à legislação ordinária a sua disciplina. É o que sucederia com a norma impugnada, na eventualidade de se superar a premissa, já bem definida, de estar a dispor sobre matéria atinente à política tarifária. 
Todavia, compreendo que a matéria objeto de disciplina pela norma impugnada é atinente à política tarifária na relação jurídica de delegação de serviço público, cujo parâmetro constitucional encontra-se no art. 175, parágrafo único, III da Constituição Federal. Sendo assim, a sua edição por intermédio de lei ordinária está em plena conformidade com a previsão constitucional.”

Outrossim, no que se refere à questão acerca da legitimidade para figurar no polo passivo da repetição de indébito e do contribuinte de direito e de fato do tributo, sua análise demandaria necessariamente a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como a revisão de fatos e provas, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUINTE DE FATO E CONTRIBUINTE DE DIREITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...].” (ARE 1299335 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-03-2021)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRIBUINTE DE FATO E CONTRIBUINTE DE DIREITO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (ARE 714113 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22-05-2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente